Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721697-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% da remuneração líquida mensal da agravante, nos autos do cumprimento de sentença, até a quitação do débito. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) é admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833 do CPC em cumprimento de sentença de dívida não alimentar; (ii) a penhora de 10% da remuneração do agravante compromete sua subsistência e dignidade, de modo a justificar a redução do percentual; III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade do salário, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor e frustradas outras medidas constritivas, no caso, a decisão agravada determinou que a base de cálculo da penhora seria a remuneração bruta, descontados apenas o IRPF e a contribuição previdenciária, fixando a penhora em 10% dos rendimentos líquidos. 4. No caso dos autos, tendo em vista que a parte agravante ocupa cargo público efetivo federal no Ministério da Fazenda e não apresentou qualquer indicativo de que a constrição comprometeria sua subsistência, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), conclui-se que a manutenção da penhora em 10% (dez por cento) atenderia tanto à efetividade da execução quanto à preservação do mínimo existencial do devedor. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É admissível a penhora de parte da remuneração mensal do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que frustradas outras medidas executivas e preservado o mínimo existencial. 2. A fixação do percentual de penhora deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto. Legislação relevante citada: CPC, arts. 373, I, 789, 833, IV e § 2o; Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019; STJ, EREsp 1.582.475/MG, CORTE ESPECIAL; STJ, AgInt no REsp 1.911.758/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.575.469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 08/03/2022, DJe 24/03/2022; TJDFT, Acórdão 768302, Desembargadora ANA CANTARINO; TJDFT, Acórdão 1.912.034, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 21/8/2024, publicado no PJe: 6/9/2024; TJDFT, Acórdão 1.700.391, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023; TJDFT, Acórdão 1.403.335, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora dos valores bloqueados em sua conta bancária, porquanto se trata de quantia de natureza salarial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002